Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700603-05.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO LUIZ MONTALVAO ROCHA RECORRIDO: ANDERSON LUIZ FAITA DESPACHO Concedo a derradeira oportunidade para que a parte recorrente cumpra o despacho de ID 23882926, em 48 horas. Brasília/DF, 25 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito